Tribunal: TJMT
Processo: 0022856-47.2015.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022856-47.2015.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIA TEREZINHA DE SOUZA - CPF: 395.324.371-34 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), PREVIVAG- INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE (APELADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), ANTONIA TEREZINHA DE SOUZA - CPF: 395.324.371-34 (RECORRIDO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA –

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA -
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE -MT–
EXERCÍCIO DO CARGO COMISSIONADO DE DIRETORA ESCOLAR - INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO À REMUNERAÇÃO

- LEI Nº 1.164/91, ARTIGO 72, §2º - QUINTOS ADICIONAIS – CONSTITUCIONALIDADE AFERIDA PELO E. TRIBUNAL - PRECEDENTES - POSSIBILIDADE ATÉ O ADVENTO DA LEI N° 2.361/2001 –- SENTENÇA RATIFICADA
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Única Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por ANTÔNIA TEREZINHA DE SOUZA, que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a Municipalidade ao pagamento à parte Autora das diferenças decorrentes da concessão da ordem no processo de autos n° 49/2009, código 223187, pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação mandamental, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 1, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela manutenção da sentença. (id.
150872677)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos
do Mandado de Segurança n° 49/2009 (código 223187), que tramitou perante o juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que reconheceu o direito da requerente, ANTÔNIA TEREZINHA DE SOUZA em obter a incorporação da gratificação de 1/5 à sua remuneração, pelo exercício de cargo em comissão, Diretora de Escola, incluídas as eventuais diferenças vencidas a contar de 19.03.2009.

Com essas considerações, passo à análise da remessa necessária.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao direito de progressão funcional de servidora efetiva no cargo comissionado de Diretora de Escola ao modo determinado no artigo 72 § 2º, da Lei 1.164/1991, com efeito retroativo a data em que nasceu a incorporação para todos os efeitos legais; condenar o réu ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da não incorporação à remuneração da autora e seu respectivo pagamento, na época própria da gratificação de que trata o artigo 72, da Lei Complementar Municipal nº1.161/91, em relação ao período de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança.

Analisando todos os fatos existentes nos autos, observo que o cerne da questão reside sobre o direito da autora a receber as verbas salariais relativas ao período em que fazia
jus
à incorporação do cargo comissionado.

Como a matéria trata de lei específica, tenho por prudente fazer uma análise da legislação aplicável ao caso, para definir, ao depois, o direito.

A autora é servidora público do Município de Várzea Grande-MT. Por isso, aplicam-se ao seu caso os dispositivos da Lei Municipal nº. 1.164/91, que, em seu artigo 72, § 2º, estabelece:

“Art. 72 - Ao servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é devida uma gratificação pelo seu exercício. (...) § 2º - A gratificação prevista neste artigo incorpora-se à remuneração do servidor e integra o provento da aposentadoria, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento, até o limite de 5 (cinco) quintos.”

Com base nesse dispositivo, conseguiu a autora, em
mandamus,
a incorporação, à sua remuneração, do valor do cargo comissionado. O art. 5º do Decreto nº. 56/96 regulamentou a Lei Municipal, estabelecendo que: “Art. 5º - Uma vez incorporados 5/5 (cinco quintos) da Gratificação de Função, que tenha exercido não será mais possível ao servidor incorporar outras parcelas; sendo-lhe, porém facultado a opção pelas parcelas de maior valor de cargo ou função gratificada que vier a exercê-lo posteriormente.”

É cediço que a natureza jurídica da incorporação é somatória ao cargo de carreira do servidor. E isso foi respeitado
in casu
, visto que a autora obteve a incorporação ao seu cargo de carreira de todos os cinco quintos a que fazia jus.

Assim decidiu o STF: “Gratificação de tempo integral e dedicação exclusiva. Incorporação ao vencimento básico. (...) Manifesta contrariedade ao art. 37, inc. XIV, da Carta da República, que veda o cômputo dos acréscimos pecuniários ao padrão de vencimentos dos servidores, para fins de concessão de acréscimos posteriores.” (RE 167.416, Rel. Min. Ilmar Galvão, julgamento em 20-9-94, DJ de 2-6-95).

Comentando ainda o artigo em referência, Alexandre de Moraes ensina que: “A Constituição veda o denominado efeito-repicão, isto é, que uma mesma vantagem seja repetidamente computada sobre as demais vantagens, ao prever no inciso XIV, do artigo 37 que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. A proibição alcança, inclusive, os proventos da aposentadoria, como definiu o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que "Constituição em vigor veda o repicão, isto é, que uma mesma vantagem seja repetidamente computada, alcançando a proibição os proventos da aposentadoria". O legislador reformador pretendeu, com a alteração proposta pela EC n.º 19/98, tornar mais clara a norma proibitiva de cumulação de acréscimos pecuniários, sem contudo alterá-la em sua essência.” (In - MORAES, Alexandre de, Direito Constitucional Administrativo, 19ª, Ed. Atlas, 2002,São Paulo, pág. 193). Em precisa análise acerca do tema, Marçal Justen Filho ensina que: “As vantagens pecuniárias não incidem “em cascata” (cumulativamente, uma sobre outras). Ou seja, o valor do vencimento-base constitui o parâmetro para o cálculo das vantagens, sem que uma incida sobre a outra”. (JUSTEN FILHO, Marçal, Curso de Direito Administrativo, Ed. Saraiva, São Paulo, 2005, pág. 635). Anteriormente à Emenda Constitucional nº. 19/98, havia a possibilidade de incidência de uma gratificação sobre outra, desde que não tivessem por base o mesmo título ou o mesmo fundamento.

Após a Emenda, foi suprimida a referida ressalva, coibindo qualquer tipo de incidência de gratificações em cascata. Tal providência é extremamente salutar, haja vista que essa incidência pode gerar grandes prejuízos orçamentários à Administração. Após a promulgação da Constituição da República, em 1988, portanto, qualquer acréscimo remuneratório do servidor público somente poderá recair sobre o vencimento básico, inviabilizando, assim, a incidência de gratificações funcionais, com efeito cascata. Dessa feita, se o servidor já recebera pelo exercício do cargo comissionado, então não há falar em receber os quintos referentes à incorporação, até porque se trata de pagamento pela mesma função exercida – Diretor de Escola Municipal –, tendo em vista que a acumulação viola o disposto no art. 37, XIV, da Constituição da República.

No tocante aos honorários advocatícios, escorreita a sentença, uma vez que por se tratar de montante ilíquido, a fixação do percentual deve ocorrer no momento da liquidação do julgado, em observância aos ditames do art. 85, §4º, do CPC.

Ante o exposto, mantenho a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023